Tribunal: TJSP
Processo: 2215157-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Compromisso de compra e venda. Demanda de resolução contratual. Decisão que determinou o cumprimento da decisão saneadora, no tocante a providência instrutória a cargo da autora. Insurgência dessa. Inadmissibilidade. Decisão sem conteúdo autônomo. Falta de interesse recursal caracterizada. Matéria, além disso, estranha ao rol do art. 1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido.